Tribunal: TJES
Processo: 0029704-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029704-94.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime previsto no art. 155 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição de todas as imputações formuladas na denúncia.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta por
ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime previsto no art. 155 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição de todas as imputações formuladas na denúncia.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Verifica-se que o apelante foi denunciado pela prática de crime de furto, eis que no dia 03/10/2017 na Praia do Canto, Vitória/ES, subtraiu a bicicleta da vítima Thiago Bragança Quintão.

Depreende-se da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento que a vítima trabalha como vigilante no centro comercial onde os fatos ocorreram, bem como que estavam acontecendo diversos furtos de bicicleta no local, de modo que os vigilantes estavam atentos à situação.

A vítima disse que viu quando o apelante saiu do bicicletário pedalando a sua bicicleta, tendo-o detido antes que pudesse se evadir do local. Além disso, a vítima narrou que, posteriormente, verificou nas câmeras de segurança do local, obtendo as imagens do momento que o apelante chega ao bicicletário, rompe o cadeado da bicicleta, pega o cadeado e sai do local, retornando após para levar a bicicleta da vítima.

O policial militar SD/PMES Thiago Jose Bernardino Soares de Souza Muniz, quando ouvido em juízo, disse que ao chegar no local dos fatos o apelante já se encontrava detido pelos vigilantes, tendo a vítima lhe narrado o que havia acontecido.

Perante a autoridade policial, o réu confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados, aduzindo que realmente pegou a bicicleta, mas que não quebrou o seu cadeado, afirmando que fora um conhecido de nome Lucas quem lhe pedira que buscasse a bicicleta.

O réu não foi interrogado em juízo, tendo sido declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão de ter alterado o seu endereço, sem que tenha comunicado tal fato ao juízo.

Assim, verifica-se que a autoria do crime restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida, enquanto
a materialidade foi demonstrada pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição da bicicleta da vítima.

O art. 155 do Código Penal trata do crime de furto que se caracteriza pela subtração de coisa do patrimônio de outrem, sem que haja violência ou grave ameaça. Além disso, para que o furto se consume, é preciso que haja a inversão da posse do bem, sem a necessidade de que tal posse se dê de maneira mansa e pacífica.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que
o crime de furto se consuma
“com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
. 2. Com efeito,
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima.
Precedentes. 3. In casu, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído. 4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2004495 GO 2022/0159564-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022).

Dessa forma, constata-se que houve a consumação do crime de furto, tendo o apelante concorrido para a sua prática, sendo incabível o pleito de absolvição.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. FURTO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM ALHEIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
.
RECU
R
SO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1. O art. 155 do Código Penal trata do crime de furto que se caracteriza pela subtração de coisa do patrimônio de outrem, sem que haja violência ou grave ameaça.

2. A autoria do crime restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida. Já a materialidade foi demonstrada pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição da bicicleta da vítima.

3. Para que o furto se consume, é preciso que haja a inversão da posse do bem, sem a necessidade de que tal posse se dê de maneira mansa e pacífica.

4. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.